Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-68.2023.8.11.0024
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000605-68.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR DOS ANJOS SANTANA - CPF: 046.869.471-46 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. DANO MORAL PURO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. ÚNICA ANOTAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que o juízo
a quo
reconheceu a inscrição indevida dos dados da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a ausência do vínculo primevo. Dano moral puro.

2.

O
valor estabelecido na origem a título de reparação por dano moral comporta reforma por dissociação do critério da razoabilidade e do quadro fático-probatório, considerando que os documentos dos autos
evidenciam que a anotação
sub judice
é a única em desfavor da parte.

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
VICTOR DOS ANJOS SANTANA
contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado por ela interposto e manteve o importe da reparação por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrente da inscrição indevida dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

O móvel recursal é a majoração do valor fixado.

Na origem, o juízo
a quo
reconheceu que houve a negativação indevida do nome da parte autora/agravante, tendo em vista a ausência de prova do vínculo primevo, por isso, declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais, na forma já mencionada.

Somente a parte autora/agravante interpôs recurso e foi mantida a sentença, pois entendeu a d. Relatora que o valor se mostra razoável. Eis trechos:

“3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

4. O dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.”

Em visita aos autos, o extrato que acompanha a inicial evidencia que a anotação
sub judice
é a única em desfavor da parte.

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Nesse sentido: N.U 1041790-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024; N.U 1028825-76.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1034308-90.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023; N.U 1011684-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno e majorar o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
VICTOR DOS ANJOS SANTANA
contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado por ela interposto e manteve o importe da reparação por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrente da inscrição indevida dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

O móvel recursal é a majoração do valor fixado.

Na origem, o juízo
a quo
reconheceu que houve a negativação indevida do nome da parte autora/agravante, tendo em vista a ausência de prova do vínculo primevo, por isso, declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais, na forma já mencionada.

Somente a parte autora/agravante interpôs recurso e foi mantida a sentença, pois entendeu a d. Relatora que o valor se mostra razoável. Eis trechos:

“3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

4. O dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.”

Em visita aos autos, o extrato que acompanha a inicial evidencia que a anotação
sub judice
é a única em desfavor da parte.

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Nesse sentido: N.U 1041790-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024; N.U 1028825-76.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1034308-90.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023; N.U 1011684-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno e majorar o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024